Tribunal: TJES
Processo: 0020745-73.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020745-73.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO ADRIANO DEZAN

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO – RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver no decisum obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material.

2. Verificado erro material no julgado hostilizado, impõe-se a correção pela via aclaratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0020745-73.2017.8.08.0012

EMBARGANTE: PROSEGUR BRASIL S.A. – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA.

EMBARGADO: CASSIO ADRIANO DEZAN ME

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por PROSEGUR BRASIL S.A. – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA contra o v. acórdão de id 11226636, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por CASSIO ADRIANO DEZAN ME, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais de id 11521971, padecer o v. acórdão de obscuridade, pugnando seja o vício sanado.

O Embargado apresentou as contrarrazões, id 12254315, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Vitória, 31 de Março de 2025

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0020745-73.2017.8.08.0012

EMBARGANTE: PROSEGUR BRASIL S.A. – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA.

EMBARGADO: CASSIO ADRIANO DEZAN ME

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por PROSEGUR BRASIL S.A. – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA contra o v. acórdão de id 11226636, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por CASSIO ADRIANO DEZAN ME, ora Embargado.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais de id 11521971, padecer o v. acórdão de obscuridade, pugnando seja o vício sanado.

O Embargado apresentou as contrarrazões, id 12254315, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que assiste razão à Embargante quanto à apontada indevida alteração do parâmetro de condenação na verba honorária sucumbencial, visto ter consignado a sentença que os honorários incidiriam sobre “o valor da condenação”, ao passo que no acórdão recorrido constou-se, equivocadamente, sua incidência sobre o valor atribuído à causa, o que poderia, inclusive, ensejar, em tese, uma reformatio in pejus, ante o agravamento da situação da Embargante.

Outrossim, embora não se cuide de obscuridade no julgado, reconheço ter havido erro material no decisum objurgado, que pode ser sanado pela via eleita.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração oposto por PROSEGUR BRASIL S.A. – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA e lhe dou provimento, atribuindo-se-lhe efeito infringente para corrigir o erro material no acórdão de id 11226636 para fazer constar, em seu dispositivo “Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.